Tribunal: STJ
Processo: 0051544-26.2017.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573164 - RJ(2024/0058114-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NEUSA PINTO BARCELLOS DIAS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS
AGRAVANTE
: JOSE COZZOLINO BARCELLOS DIAS - HERDEIROS
ADVOGADOS
: CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS - RJ091440
ANDRE VASCONCELOS ROQUE - RJ130538
AGRAVADO
: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
ADVOGADO
: PEDRO TORELLY BASTOS - RJ213134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE PECÚLIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "descabe alegar
surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no
ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se
no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.
Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados
iura novit curia
mihi factum, dabo tibi ius" (RMS n.
Relator
e da
54.566/PI,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017,
DJe
.
9/10/2017)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA55321975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ef8c317-6a4d-4571-8bab-97bda78f2a12

4. O recurso não pode ser admitido pela alínea "c", pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco
fática de cada caso
5/AM,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ef8c317-6a4d-4571-8bab-97bda78f2a12

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573164 - RJ(2024/0058114-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NEUSA PINTO BARCELLOS DIAS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS
AGRAVANTE
: JOSE COZZOLINO BARCELLOS DIAS - HERDEIROS
ADVOGADOS
: CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS - RJ091440
ANDRE VASCONCELOS ROQUE - RJ130538
AGRAVADO
: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
ADVOGADO
: PEDRO TORELLY BASTOS - RJ213134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE PECÚLIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "descabe alegar
surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no
ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se
no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.
Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados
iura novit curia
mihi factum, dabo tibi ius" (RMS n.
Relator
e da
54.566/PI,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017,
DJe
.
9/10/2017)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA54526291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:42
Código de Controle do Documento: d9b9d53b-2f86-468d-bed8-1f4fc5aca987

4. O recurso não pode ser admitido pela alínea "c", pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco
fática de cada caso
5/AM,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de negativa de prestação
jurisdicional e incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ (fls. 925-933).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 835):
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE PECÚLIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Irresignação da parte Autora que não merece prosperar. Réu que se
desincumbe do ônus que lhe compete. Perícia atuarial conclui pela correção
dos valores pagos, calculados de acordo com as Notas Técnicas da SUSEP.
Argumentos de desequilibro contratual e de quebra de expectativa em
descompasso com assinatura de documento pelo Autor em 2010, cujos
valores
mostram-se
compatíveis
com
os
recebidos
em
2016.
Verossimilhança que milita em favor da parte Ré no caso em exame,
considerando o endosso realizado pelo Falecido em documento cujas
informações mostram-se claras e pertinentes. Valores pagos que
correspondem aos valores informados no aditamento, devidamente
corrigidos. Ausência de qualquer infringência ao dever de informação.
Prestígio à sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 865-876).
Nas razões do recurso especial (fls. 878-898), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
II, do CPC, sustentando que o julgamento dos aclaratórios foi
art. 1.022,
omisso em relação à tese de premissa equivocada do julgado e obscuro por não ter
esclarecido se as provas produzidas nos autos suprimem as normas do CDC,
(ii) arts. 10 e 933 do CPC, aduzindo a ocorrência de decisão surpresa e
violação ao contraditório, em relação à apreciação de documento juntado na petição
inicial, da qual a parte recorrente não teve oportunidade para se manifestar, e
(iii) arts. 6o, III, 31, 39, XIII, 46, 47, 48 e 54, §§ 3o e 4o, do CDC, defendendo
a violação do dever de informação clara e precisa, pois as limitações impostas pelas
notas técnicas atuariais não constavam no contrato de adesão.
Documento eletrônico VDA54526291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:42
Código de Controle do Documento: d9b9d53b-2f86-468d-bed8-1f4fc5aca987

No agravo (fls. 945-965), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.165-1.166).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Em relação à suposta nulidade do julgamento dos aclaratórios, por alegada
omissão e obscuridade, registra-se que a Corte local pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Quanto às teses de premissa equivocada e obscuridade em relação à
perícia atuarial produzida nos autos, a Corte local assim se pronunciou (fls. 867-876):
Inicialmente rejeita-se a arguição de nulidade por descumprimento ao
contraditório efetivo estampado no
do CPC, uma vez que o aditivo
art. 10,
mencionado no acórdão foi juntado pela Parte Autora, ora Embargante.
No mérito trata-se de pedido de revisão de pecúlio, no qual a parte Autora
alega que a parte Ré teria pagado incorretamente o valor contratado,
sustentando, em síntese, desequilíbrio entre o reajuste da contribuição pelo
segurado e o benefício pago; frustração da legítima expectativa do
consumidor, idoso; ilícito contratual; inaplicabilidade das notas técnicas da
SUSEP.
O acórdão embargado reconheceu a incidência do CDC.
[...]
O acórdão embargado rechaçou o argumento de que a SUSEP, por meio de
suas Notas Técnicas, não teria atuação regulatória sobre o contrato em
análise.
[...]
O caso em exame foi resolvido a partir da perícia atuarial que concluiu pela
correção do pagamento realizado aos beneficiários, conforme reconhecido
na sentença de improcedência, cuja conclusão foi mantida no acórdão.
[...]
O argumento de que teria havido ilícito contratual no descumprimento do
o do Regulamento foi enfrentado e rejeitado.
art. 5
[...]
O argumento de quebra de expectativa pelo consumidor foi rechaçado a
partir de documento assinado por ele em 2010, como já mencionado,
juntado pela própria parte Autora nos autos, cujo teor foi transcrito na
fundamentação do acórdão.
[...]
Observe-se que a fundamentação do acórdão reconheceu a incidência do
CDC e que a perícia atuarial confirmou a correção dos valores pagos
consoante as normas de regência, que são justamente as Notas Técnicas da
SUSEP.
Documento eletrônico VDA54526291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:42
Código de Controle do Documento: d9b9d53b-2f86-468d-bed8-1f4fc5aca987

Ademais foi ressaltado que o contrato assinado em 1965 contou com
assinatura do Contratante em 2010 – que na condição de Coronel do
Exército não poderia ser equiparado a pessoa vulnerável ou hipossuficiente.
E que referido aditivo continha correlação com os valores pagos, o que
conferia verossimilhança às manifestações da parte Ré.
A matéria foi analisada segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, cuja ementa se transcreve:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
ENTIDADE
ABERTA
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA
DO FORNECEDOR. DIFERENÇA ENTRE VALOR INFORMADO AO
CONSUMIDOR
E
PAGO
ADMINISTRATIVAMENTE
AO
BENEFICIÁRIO. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, debate-se a possibilidade de pagamento de
indenização em valor substancialmente inferior aquele prometido ao
consumidor-contratante, cuja informação foi reiterada ao longo de
quase duas décadas, por entidade de previdência privada sob o
argumento de equívoco no cálculo atuarial.
2. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades de
previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários
celebrados com entidades fechadas" (Súmula 563 do STJ).
3. Tratando-se de sociedade anônima que oferece planos de
previdência privada em regime de mercado, impõe-se a observância
estrita do dever de informar adequadamente o consumidor, desde a
fase pre-contratual até o encerramento da relação jurídica, no caso, o
efetivo pagamento do pecúlio contratualmente previsto.
4. No caso concreto, a entidade de previdência privada informava
periodicamente ao consumidor o valor estimado da indenização do
pecúlio contratado, o qual acompanhava os aumentos periódicos da
prestação mensal. Entretanto, após aproximadamente 20 anos de
contribuição, com a efetiva ocorrência do risco contratado -
falecimento do contratante -, a entidade pagou à beneficiária
indenização em valor substancialmente inferior ao prometido, a
pretexto de adequá-lo aos cálculos atuariais.
5. As entidades de previdência privada devem observar o equilíbrio
atuarial ao estabelecer os planos de previdência oferecidos no
mercado, equilibrando, de um lado, as contribuições mensais dos
aderentes, de outro, os benefícios a serem pagos. Entretanto, a
existência de erro de cálculo atuarial insere-se no risco do negócio e
não pode servir de escudo para subtrair da entidade de previdência o
dever de pagar ao beneficiário a indenização informada na
contratação.
6. A informação equivocada prestada de forma reiterada ao
consumidor vincula o prestador de serviço, uma vez que a opção do
consumidor de se manter vinculado ao contrato é também
periodicamente reiterada a partir dessas informações.
7. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator
REsp n. 1.966.034/MG,
para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
24/5/2022,
1/8/2022.
Evidenciada, portanto, a ausência de máculas no acórdão embargado.
Em tais condições, VOTO pela REJEIÇÃO dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54526291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:42
Código de Controle do Documento: d9b9d53b-2f86-468d-bed8-1f4fc5aca987

Desse modo, não assiste razão à parte recorrente, visto que o Tribunal a quo
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, II, do CPC.
Em relação à tese de violação dos arts. 10 e 933 do CPC, a parte recorrente
aduziu a ocorrência de decisão surpresa e violação do contraditório, mormente em
relação à apreciação do aditamento contratual juntado na inicial.
Quanto ao respectivo documento, a Corte local assim se manifestou (fls.
842-843):
Veja-se que tendo a Empresa Ré demonstrado o acerto nos valores pagos,
não subsistem os argumentos de desequilibro contratual e de quebra de
expectativa, notadamente porque na mesma pasta em que junta o contrato
original, firmado em 1965, a Autora junta documento assinado pelo falecido
acerca das condições de cobertura e benefícios em vigor assinado em 2010
(índex 20 – fl.
):
22/23
“[...] solicito e autorizo o GBOEX a proceder alteração dos valores
contratados no meu Plano de Pecúlio e, se houver, Seguro(s)
agregado(s), alterando para os valores abaixo descritos, ciente de que
terei novas condições de coberturas com decréscimos na contribuição
e nos benefícios correspondentes.
Portanto, a partir da próxima contribuição e observando as novas
condições que estou autorizando, o meu plano passará a vigorar com
as seguintes coberturas e benefícios sem qualquer período de
carência: [...]
Forçoso concluir que o aditamento com endosso supra mencionado,
elaborado em conformidade com o parecer da SUSEP
e circular
860/2003
da SUSEP
assinado em 2010 pelo próprio contratante (index 20),
213/2002,
falecido, Sr. José Cozzolino, altera os valores contratados em seu plano de
pecúlio e lhe dá ciência das novas condições de coberturas com
decréscimos na contribuição e nos benefícios correspondentes.
Veja que os valores contratados, conferem verossimilhança a alegação do
Réu de que o pagamento foi feito corretamente como assinalado pela perícia
atuarial, já que os valores pagos em 2016, já corrigidos, foram de: Faixa 274:
R$ 39.878,72; Faixa 275: R$ 66.469,67 e Faixa 275: R$ 66.469,67.
Importante assinalar que o contrato formalizado pelo falecido foi sendo
renovado desde 1965, daí porque a tentativa de arguir nulidade com fulcro
no Estatuto do Idoso não se sustenta. Ademais, em se tratando de Coronel
do Exército não é possível arguir genericamente vulnerabilidade ou vício de
vontade.

Cumpre ressaltar, ainda, que o documento em questão foi juntado pela
própria parte recorrente, conforme expressamente consignado no acórdão atacado: "O
argumento de quebra de expectativa pelo consumidor foi rechaçado a partir de
documento assinado por ele em 2010, como já mencionado, juntado pela própria parte
(fl. 873).
Autora nos autos, cujo teor foi transcrito na fundamentação do acórdão"
Documento eletrônico VDA54526291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:42
Código de Controle do Documento: d9b9d53b-2f86-468d-bed8-1f4fc5aca987

Assim, não há falar em violação dos arts. 10 e 933 do CPC no caso
concreto, uma vez que o documento em questão foi juntado pela própria recorrente na
petição inicial, o que não configura fato superveniente capaz de ensejar a intimação
das partes para manifestação.
Não obstante, "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se
previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual
utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da
controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados
iura novit curia
mihi factum, dabo tibi ius" (RMS n.
Relator Ministro
e da
54.566/PI,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
19/9/2017,
9/10/2017)
Noutra vertente, quanto ao mérito da demanda, afirma a parte recorrente
que os arts. 6o, III, 31, 39, XIII, 46, 47, 48 e 54, §§3o, e 4o, do CDC foram violados, pois
as limitações impostas pelas notas técnicas atuariais não constavam no contrato de
adesão.
No ponto em questão, verifica-se que a Corte Local, observando o contrato
firmado entre as partes e a prova pericial produzida nos autos, entendeu que os
valores pagos à parte recorrente correspondem aos valores informados no aditamento
contratual, devidamente corrigidos, sem qualquer infringência ao dever de informação
previsto no CDC. Veja-se (fls. 839-843):
No caso em exame, a fim de averiguar a correção do valor pago à Autora,
ora Apelante, foi realizada perícia atuarial (índex 543 e 606).
Acerca dos Planos contratados pelo falecido, respondeu o perito (índex 543)
[...]
Igualmente, o argumento de ilícito contratual pelo descumprimento do
o
art. 5
do Regulamento, suscitado pela Apelante, não prospera, na medida em que
não há a previsão para obter o valor da indenização pela multiplicação do
“fator
” pelo valor da última contribuição, como
benefício/contribuição
pretende a Apelante.
[...]
Ademais a matéria foi enfrentada pelo perito, e reanalisada a partir das
impugnações oferecidas.
[...]
Confira-se a conclusão do i. Expert:
3.1:- SOB A ÓRBITA DAS CIÊNCIAS ATUARIAIS 3.1.1:- Com base
na análise pericial atuarial da documentação técnica anexada aos
autos pela Ré: (1) Nota Técnica Atuarial às Fls. 300; (2) Evolução
mensal dos prêmios e capitais segurados às Fls. 26; (3) Regulamento
às Fls. 279; e (4) Avaliações Atuariais às Fls. 305, ficou demonstrado
que as indenizações efetuadas pela Ré atenderam os ditames
técnicos da Nota Técnica Atuarial.
3.1.2:- Finalmente, nestes termos, sob a órbita das Ciências Atuariais
a análise pericial foi possível concluir que não há valor residual de
indenização devido pela Ré ao Autor a título de benefício de pecúlio
por morte. (grifos nossos)
Documento eletrônico VDA54526291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:42
Código de Controle do Documento: d9b9d53b-2f86-468d-bed8-1f4fc5aca987

Veja-se que tendo a Empresa Ré demonstrado o acerto nos valores pagos,
não subsistem os argumentos de desequilibro contratual e de quebra de
expectativa, notadamente porque na mesma pasta em que junta o contrato
original, firmado em 1965, a Autora junta documento assinado pelo falecido
acerca das condições de cobertura e benefícios em vigor assinado em 2010
(índex 20 – fl.
):
22/23
“[...] solicito e autorizo o GBOEX a proceder alteração dos valores
contratados no meu Plano de Pecúlio e, se houver, Seguro(s)
agregado(s), alterando para os valores abaixo descritos, ciente de que
terei novas condições de coberturas com decréscimos na contribuição
e nos benefícios correspondentes.
Portanto, a partir da próxima contribuição e observando as novas
condições que estou autorizando, o meu plano passará a vigorar com
as seguintes coberturas e benefícios sem qualquer período de
carência [...]
Forçoso concluir que o aditamento com endosso supra mencionado,
elaborado em conformidade com o parecer da SUSEP
e circular
860/2003
da SUSEP
assinado em 2010 pelo próprio contratante (index 20),
213/2002,
falecido, Sr. José Cozzolino, altera os valores contratados em seu plano de
pecúlio e lhe dá ciência das novas condições de coberturas com
decréscimos na contribuição e nos benefícios correspondentes.
Veja que os valores contratados, conferem verossimilhança a alegação do
Réu de que o pagamento foi feito corretamente como assinalado pela perícia
atuarial, já que os valores pagos em 2016, já corrigidos, foram de: Faixa 274:
R$ 39.878,72; Faixa 275: R$ 66.469,67 e Faixa 275: R$ 66.469,67.
Importante assinalar que o contrato formalizado pelo falecido foi sendo
renovado desde 1965, daí porque a tentativa de arguir nulidade com fulcro
no Estatuto do Idoso não se sustenta. Ademais, em se tratando de Coronel
do Exército não é possível arguir genericamente vulnerabilidade ou vício de
vontade.

Diante disso, rever a conclusão do acórdão, no ponto
combatido, demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório,
providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido, não é demais destacar que o recurso não pode ser
admitido pela alínea "c", pois, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também,
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
fática de cada caso
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:42
Código de Controle do Documento: d9b9d53b-2f86-468d-bed8-1f4fc5aca987

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.573.164 / RJ
Número Registro: 2024/0058114-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00515442620178190002 202324513159 515442620178190002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEUSA PINTO BARCELLOS DIAS - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS
AGRAVANTE : JOSE COZZOLINO BARCELLOS DIAS - HERDEIROS
ADVOGADOS : CRISTIANNE PINTO COZZOLINO DIAS - RJ091440
ANDRE VASCONCELOS ROQUE - RJ130538
AGRAVADO
: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
ADVOGADO
: PEDRO TORELLY BASTOS - RJ213134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55297878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:21:31
Código de Controle do Documento: ab74d890-4732-436b-89e7-62eeaa781fa1

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:21:31
Código de Controle do Documento: ab74d890-4732-436b-89e7-62eeaa781fa1